Tribunal: TJMT
Processo: 0002329-19.2018.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002329-19.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0001-00 (EMBARGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), HELDER GUIMARAES MARIANO - CPF: 811.428.031-04 (ADVOGADO), MARIANE CARBONERA AGUIAR - CPF: 023.720.071-65 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CHEQUES PRESCRITOS - CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO PARA FUTURA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NA AÇÃO RECUPERACIONAL – EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – DESCABIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

O acordão não esta afetado pelo vício da omissão pois consignado que, inobstante o próprio Apelante/Embargante afirmar que os cheques
sub judice
se sujeitam ao pedido de recuperação judicial formulado em 16/05/2017, deixou que demonstrar que o crédito da Embargada está relacionado na lista de passivos.

E, de igual modo, não apresentou qualquer prova no tocante à alegada novação mediante a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0002329-19.2018.8.11.0051

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Comércio de Combustível Ipanema Ltda – Em Recuperação Judicial
com o objetivo de sanar vício no julgamento do Apelo apresentado.

O Embargante alega que o acórdão é omisso, pois não foi observado que os cheques foram emitidos pela Embargada em 15/12/2016, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial. Portanto, o crédito do Embargado está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Salienta que em razão de o Plano de Recuperação Judicial já ter sido aprovado e homologado, ocorreu a novação, de modo que incumbe à Embargada proceder a habilitação do seu crédito.

Firme nesses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios.

Dispensada a contraminuta.

Eis o relatório.

Cuiabá, 26 de outubro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021